Tribunal: TJDFT
Processo: 0716401-06.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DESÍDIA PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame: Cuida-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, processo de execução de título extrajudicial, em razão do não atendimento à determinação judicial de emenda à petição inicial, especialmente quanto ao recolhimento de custas complementares.
II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade da extinção do feito por inércia da parte autora em cumprir determinação de emenda à inicial, bem como a (in)aplicabilidade do princípio da instrumentalidade das formas à hipótese concreta.
III. Razões de decidir: A sentença recorrida foi mantida diante da comprovada desídia da parte autora em atender às determinações judiciais reiteradas para regularização da petição inicial. A inércia, ainda que após oportunidade expressa para cumprimento, justifica o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do feito sem exame do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC. O princípio da instrumentalidade das formas não se aplica quando a irregularidade compromete o regular andamento processual e decorre do descumprimento de obrigação legal expressa.
IV. Dispositivo e tese (quando for o caso): Negado provimento ao recurso de apelação. Tese jurídica: A não observância, pela parte autora, da determinação de emenda à inicial que visa sanar irregularidade essencial ao prosseguimento da demanda — como o recolhimento de custas —, ainda que após concessão de prazo, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, não se aplicando o princípio da instrumentalidade das formas para justificar o descumprimento de exigência processual essencial.